Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-32.2019.8.11.0005
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001254-32.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 884.564.631-91 (APELANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), DANILO JOSE ORMOND - CPF: 006.126.971-93 (APELANTE), EDVIGE PEREIRA - CPF: 039.494.091-14 (APELANTE), GUILHERME EDUARDO ZAMPARONI GARBOSA - CPF: 031.313.411-14 (APELANTE), LUCIENE FLAUZINO PECANHA DE MORAES - CPF: 016.901.651-03 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO-MT (APELADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (APELANTE), CLEITON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 884.564.631-91 (APELADO), DANILO JOSE ORMOND - CPF: 006.126.971-93 (APELADO), EDVIGE PEREIRA - CPF: 039.494.091-14 (APELADO), GUILHERME EDUARDO ZAMPARONI GARBOSA - CPF: 031.313.411-14 (APELADO), LUCIENE FLAUZINO PECANHA DE MORAES - CPF: 016.901.651-03 (APELADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –– MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 001/2018 – MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO VERIFICADO –
PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO – CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Havendo fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, tem-se que inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, de modo que, apreciada a controvérsia posta, não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A aprovação de candidato em concurso público no cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito quanto à sua convocação, de modo que não viola direito individual de candidato
aliado
na alegação de existência de desvio de função de servidor já efetivo a ocupar vaga.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:
CLEITON DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTROS

APELADO:
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cleiton da Conceição Silva
e outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face de ato tido como coator do
Prefeito Municipal de Diamantino
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e denegou a segurança pretendida.

Consignou que, não há condenação em honorários advocatícios, consoante o disposto na súmula 512 do STF.

Em suas razões recursais, insurge-se
Cleiton da Conceição Silva
e outros,

contra a r. sentença, suscitando em preliminar a nulidade da sentença, por ausência de prestação jurisdicional, no tocante a preterição por parte da Administração Pública, e da inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados mesmo que colocados no cadastro de reserva.

No mérito, alega preterição ao cargo de Agente de Trânsito, por desvio de função de servidor efetivo, e a necessidade de nomeação de candidatos pela Administração Pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, mediante a reforma da sentença, para declarar a nulidade da sentença, e no mérito a nomeação dos candidatos no cargo de agente de trânsito, na quantidade de 8 (oito).

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, mantendo o
decisum

inalterado (Id. 110395481).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 138813681).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alegam os Apelantes a nulidade da sentença ante a ausência de prestação jurisdicional, no tocante a preterição por parte da Administração Pública, e da inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados mesmo que colocados no cadastro de reserva.

A irresignação não merece prosperar, porquanto o juízo
a quo
à luz das provas e do direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso.

Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, de modo que, apreciada a controvérsia posta, não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVI. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DESTA CORTE.

1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa de ausência de prestação jurisdicional.

2. A Teor da legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

3. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao valor da indenização e às falhas apontadas no laudo pericial, no caso, a alteração da conclusão adotada pela Corte de origem, exigiria novo exame de acervo fático-probatório constante dos autos, providencia vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no AREsp 75.605/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015)

Ademais, registre-se que, o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
, (Precedentes: STJ, AgInt no Resp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRr no AREsp 1658314/SP, Re. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Além do mais, a
decisão desfavorável à parte que recorre não equivale à decisão não fundamentada nem à ausência de prestação jurisdicional.

Assim,
Rejeito
, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cleiton da Conceição Silva
e outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face de ato tido como coator do
Prefeito Municipal de Diamantino
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e denegou a segurança pretendida.

Irresignado, os Apelantes interpuseram Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da sentença, sob o fundamento da necessidade e do direito subjetivo de serem nomeados ao cargo público de Agente de Trânsito, ante a preterição, embasada na existência de desvio de função de servidor efetivo a ocupar a vaga.

Nesse contexto, argumentam que, apesar de classificados fora do número de vagas previsto no Edital, possuem direito subjetivo de serem nomeados no cargo público de agente de trânsito.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os Impetrantes, ora Apelantes, participaram do Concurso Público, regido pelo Edital n.
001/2018,
de 22-10-2018, cujo objetivo era ao preenchimento de vagas a diversos cargos, inclusive de Agente de Trânsito, que previa a existência de
1

(uma) vaga
,

da qual restaram classificados
em
5a, 7a e 8a

colocação.

Observa-se que, a classificação dos Apelantes se deu fora do número de vagas imediatas previstas no edital, ou seja,
a
situação é de classificados e não de aprovados.

Da análise da argumentação, vê-se que, a controvérsia cinge-se em saber se os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação no concurso público para o provimento do sobredito cargo, aliado a alegação de
preterição, embasada na existência de desvio de função de servidor efetivo a ocupar a vaga.

Impende ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no. 598.099, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados, dentro do número de vagas originariamente previsto no instrumento convocatório, ficando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.

Desse modo, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.

5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, Publicado: 19/12/2016) [Destaquei].

In casu
, os Apelantes restaram classificados na
5a, 7a e 8a
colocação, e, considerando que o Edital previa apenas
1
(uma) vaga
para ser preenchido nesta modalidade, resta-se comprovado que eles foram aprovados fora do número de vaga, ou seja restaram classificados, não havendo direito à nomeação.

Com efeito, o provimento dos cargos efetivos depende da análise discricionária da Administração Pública, moldado pelo crivo da conveniência e da oportunidade, porque, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a impossibilidade da nomeação, de modo a impedir eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos classificados em colocação além do número de vagas, ou seja, a Administração possui discricionariedade para, observado o ordenamento jurídico, prover as vagas da maneira que melhor convier ao interesse da coletividade.

Assim, a alegação de preterição não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os classificados fora das vagas previstas no Edital. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. A RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput).

2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração
: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5. Consectariamente,
é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários
.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim,
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais
:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, julgado em 09/12/2015, DJe-072, divulg. 15-4-2016, public. 18-4-2016). (Destaquei).

Portanto, partindo dessas premissas, considerando que os Apelantes foram classificados fora do número de vagas previstas no edital, e que
,
a aprovação de candidato em concurso público para cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito quanto à sua convocação, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Ausência de Prestação Jurisdicional, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Cleiton da Conceição Silva e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023